Tribunal: TJDFT
Processo: 0746954-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0746954-57.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIRLENE ANTUNES SILVA AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por Sirlene Antunes Silva contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará (ID 213919707 do processo n. 0730249-78.2024.8.07.0001), que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela agravante contra Fundo de Investimento em direitos Creditórios Não Padronizados NPL II, indeferiu o pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça deduzido pela autora. Nas razões recursais (ID 216382088), argumenta que a decisão agravada merece ser reformada, sob pena de violação a direito constitucional de que dispõe. Ressalta a importância da benesse vindicada para fins de acesso à justiça e menciona o disposto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal[1]. Afirma ter juntado aos autos de origem os comprovantes de isenção de imposto de renda de pessoa física (IRPF), a cópia da CTPS demonstrando a existência de vínculo empregatício até 2016, e a declaração de renda. Aduz ser evidente o direito à concessão da gratuidade de justiça, porquanto não declara imposto de renda, tendo em vista o fato de receber valor muito inferior a 3 (três) salários mínimos vigentes. Diante disso, entende que deve ser afastado o entendimento do Juízo de origem segundo o qual a agravante possui condições financeiras de arcar com as despesas do processo. Colaciona julgados que entende amparar a sua tese. Esclarece que “não há nenhum elemento nos autos que indique que a parte Agravante não é pobre no sentido legal do termo, sendo que o Juízo sentenciante utilizou tão somente a inexistência de outras provas como fundamento para o indeferimento.” Declara ser pessoa em situação de extrema vulnerabilidade e sem condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Destaca a existência de deliberação do CSDP segundo a qual corresponde a 3 (três) salários-mínimos o teto utilizado pela Defensoria Pública para considerar o estado de insuficiência de recursos. Aponta ter o Juízo de origem determinado o recolhimento das custas iniciais “sem sequer destacar o empecilho que a documentação juntada pela Agravante acarretava para a não comprovação da gratuidade de justiça”, e que, nos termos do art. 99, §2o, do Código de Processo Civil[2], é vedado o indeferimento do benefício nessa situação. Alega a prevalência da declaração de hipossuficiência, haja vista a presunção de veracidade que milita em favor da pessoa natural, e que só pode ser elidida diante de elementos concretos que comprovem que a parte possui condições financeiras de arcar com as despesas da demanda. Faz referência à benesse pleiteada como garantia do princípio da inafastabilidade da jurisdição e dos direitos sociais elencados no art. 6o da Constituição Federal[3]. Alega estarem presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Ao final, pleiteia a concessão do efeito acima mencionado ao agravo de instrumento. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, com o deferimento do benefício da gratuidade da justiça. Preparo recursal não recolhido, por ser a aludida benesse objeto do recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. Inicialmente, registre-se que o objeto do recurso trata tão somente do indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça na origem. Assim, não se exige da agravante o prévio recolhimento do preparo recursal, providência que só deverá ser tomada após o julgamento do mérito do agravo de instrumento, se eventualmente desprovido o recurso. Nessa linha, confira-se ementa de julgado da Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, ad litteris: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA COMO MÉRITO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. AFASTAMENTO. PEDIDO FORMULADO NA PRÓPRIA PETIÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício. 2. É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. 3. Agravo interno provido. (AgRg nos EREsp 1222355/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/11/2015, DJe 25/11/2015) O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A respeito da probabilidade de provimento do recurso, o requisito exigiria, na hipótese, aprofundado exame da matéria de fundo do recurso. Contudo, impende registrar que o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Essa garantia constitucional busca viabilizar o acesso igualitário de todos que procuram a prestação da tutela jurisdicional. As regras para concessão do benefício da gratuidade de justiça estão previstas nos arts. 98 a 102 do Código de Processo Civil. No diploma processual, cabe destacar os §§ 3o e 4o do art. 99[4], segundo os quais a mera alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural induz a presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com assistência jurídica de advogado particular. Essa presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa, haja vista a possibilidade de indeferimento do pedido “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”, conforme elucida o art. 99, § 2o, do CPC[5]. De outro lado, há indicativo de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, dada a possibilidade de indeferimento da petição inicial e subsequente cancelamento da distribuição pela ausência do pagamento das custas e das despesas de ingresso, consoante o art. 290 do CPC[6]. Nesse contexto, afigura-se viável a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para obstar o indeferimento da petição inicial e o cancelamento da distribuição da ação em razão do não pagamento das custas e das despesas de ingresso. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, atribuo efeito suspensivo ao recurso para determinar a suspensão da eficácia da decisão recorrida, que indeferiu os benefícios da gratuidade da justiça à autora e determinou o pagamento das custas e das despesas de ingresso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 5 de novembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito; [2] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. [3] Art. 6o São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. [4] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [5] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. [6] Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.